Tribunal: STF
Processo: HC 198841
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo Rogério Compian Carvalho em favor de David Ferreira de Noronha contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 643.840, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO DE 6 ANOS E, 9 MESES E 20 DIAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. PACIENTE REINCIDENTE E PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 8, p. 1)
    O impetrante narra que o paciente, preso em flagrante em 1º.3.2020, foi condenado em 15.11.2020 pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.
    Alega que a sentença teria mantido a prisão preventiva do paciente a partir de razões genéricas, sem atenção às circunstâncias do caso concreto.
    Argumenta (eDOC 1) haver sido pequena a quantidade de droga apreendida: 119 g de cocaína (p. 4); que o paciente não seria reincidente específico (p. 6); e que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 9)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.
    Atualmente aguarda-se o julgamento da apelação pelo TJSP.
    É o relatório.
    Decido.
    A decisão que manteve a segregação do paciente tem o seguinte teor:
    “Tendo em vista que o acusado foi preso em flagrante, permaneceu preso ao longo do feito, é reincidente (arts. 44 e 59, da Lei 11.343/06), bem como diante da quantidade de pena fixada e do regime para início de seu cumprimento, considero que persistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em especial a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, e, em consequência, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade”. (eDOC 11, p. 23)
    A defesa entende ser deficiente tal fundamentação, desenvolvendo, precipuamente, a tese de que o julgador teria se omitido de demonstrar porque a liberdade do paciente traria perigo à aplicação da lei penal.
    Todavia, o decisum não padece de vício formal, visto estar consagrado na jurisprudência dos Tribunais brasileiros que fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação.
    Assim, a par de o paciente ser reincidente, condição que já sinaliza propensão ao crime, estava em cumprimento de pena restritiva de direitos, que havia iniciado apenas dois meses antes, quando encetou nova prática delituosa (eDOC 2, p. 2; eDOC 11, p. 4). 
    Resta, portanto, bem lastreado o risco concreto de reiteração delitiva, apto a manter a prisão cautelar do paciente. Nesse sentido: HC 141.170 AgR, rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019. Essa conclusão indica também que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes a acautelar o meio social.
    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente